Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COVID-19. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.

2. O estado de calamidade pública decretado pelo Governador do Distrito Federal em período contemporâneo ao diagnóstico da COVID-19 da segurada, bem como os relatórios médicos que atestam a gravidade do caso e a necessidade de suporte ventilatório imediato são suficientes para demonstrar os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

3. Comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação em unidade de terapia intensiva, independente da finalização do prazo de carência.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.